Tribunal: CARF
Processo: 10680.000105/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000105/2004-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.733 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DISTINTOS - Súmula CARF 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por
ocasião de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à unidade
preparadora.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000105/2004-42
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata -se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do então vigente Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face
do acórdão 3201-001.314, de 25/06/2013, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário:1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS
DE
PIS.
AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
A coisa julgada faz lei entre as partes, conforme disposição veiculada pelo artigo
468 do Código de Processo Civil. Se o direito à compensação foi expressamente
enfrentado no âmbito do processo judicial, o seu mandamento não poderá ser
alterado administrativamente. Inaplicabilidade da Solução de Divergência n. 2 de
22/9/10, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação COSIT (DOU
11/11/10).

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada é em relação à possibilidade de adotar legislação
posterior mais favorável ao contribuinte, na linha da Solução de Divergência de n° 2, de 22/9/10,
pra permitir a compensação de créditos do PIS, reconhecidos judicialmente, com débitos da
Cofins

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 453 a
455.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 457 a 465, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 453 a 455.

Do Mérito

A divergência suscitada pelo Contribuinte é em relação à possibilidade de adotar
legislação posterior mais favorável ao contribuinte, na linha da Solução de Divergência de n° 2,
de 22/9/10, pra permitir a compensação de créditos do PIS, reconhecidos judicialmente, com
débitos da Cofins.

Nos termos do despacho decisório foram homologadas em parte as
compensações declaradas pelo Contribuinte, apenas as compensações de PIS com PIS, não sendo
homologadas as compensações de PIS com outros tributos (Cofins), obedecendo o disposto da
decisão judicial juntada aos autos.

Relevante destacar que a sentença, de fls. 52 do e- processo, foi proferida em
25/02/1999, data anterior a entrada em vigor da Lei no. 10.637/02 (01/10/2002), que alterou o art.
74 da Lei no. 9.430/96 para permitir a compensação com tributos diversos.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

A referida decisão foi objeto de agravo regimental, que, no entanto, foi
desprovido (AgRg no Recurso Especial no 668.513 MG (2004/01237595), transitando em
julgado a decisão em 23.08.2006.

O art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no. 10.637/02
regula o instituto da compensação tributária nos seguintes termos:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)

Se o trânsito em julgado ocorreu na vigência da redação original do art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1996, e a implementação da compensação (a entrega da Dcomp) vier a ser realizada
após a entrada em vigor da Medida Provisória n.o 66, de 2002, mesmo que a decisão judicial
tenha limitado o direito à compensação a tributos de mesma espécie, o contribuinte tem o direito
a compensar débito referente a qualquer tributo administrado pela RFB vez que o legislador
reafirmou este seu direito em uma nova lei posterior.

A Lei no 10.637/2002 sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie
dos tributos compensáveis, na esteira da Lei n.o 9.4300/96, a qual não mais albergava esta
limitação.

A Receita Federal do Brasil desde 2003 vem se posicionando no sentido que o
Contribuinte pode compensar créditos relativos à contribuição para o PIS/PASEP a ele
reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com débitos próprios referentes a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, ainda que a sentença, fundada em
dispositivos legais restritivos vigentes à época de sua prolação (posteriormente modificados),
disponha diversamente.

Segue abaixo várias Soluções de Consulta e de Divergência sobre o tema:

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 244, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003.
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. LEI SUPERVENIENTE
FAVORÁVEL.
O sujeito passivo pode compensar créditos relativos à contribuição para o
PIS/PASEP a ele reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado com
débitos próprios referentes a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ainda que a sentença, fundada em dispositivos legais
restritivos vigentes à época de sua prolação (posteriormente modificados),
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

disponha diversamente. A compensação deverá ser efetuada por meio do
Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Não é admitida, entretanto, a compensação
desses créditos com débitos de terceiros, a exemplo dos débitos dos fabricantes
e dos importadores de veículos, oriundos da obrigação, relativamente às
vendas que fizerem, de cobrar e recolher, na condição de contribuintes
substitutos, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelos
comerciantes varejistas, ainda que o detentor dos créditos seja o contribuinte
substituído. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, arts. 128 170 e
170-A; Lei no 8.383, de 1991, art. 66; Lei no 9.250, de 1995, art. 39; Lei no
9.430, de 1996, art. 74; Lei no 10.637, de 2002, art. 49; Lei no 10.677, de 2003;
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 43; Medida Provisória no 135, de
2003, art. 17; IN SRF no 210, de 2002, art. 30; IN SRF no 360, de 2003. VERA
LÚCIA RIBEIRO CONDE Chefe da Divisão de Tributação

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 2 de 22 de Setembro de 2010
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002, RESTRITIVA A TRIBUTO DE
MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial
transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos
de tributos da mesma espécie, ou ainda, que tenha permitido apenas a
repetição do indébito, poderão ser compensados com débitos próprios
relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (a) se houver legislação
superveniente que assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou (b)
se a legislação vigente quando do trânsito em julgado não tiver sido
fundamento da decisão judicial mais restritiva.

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 279, DE 07 DE OUTUBRO DE
2014

ASSUNTO:
Normas
de
Administração
Tributária
EMENTA:
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada
em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos
da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB quando houver legislação
superveniente ao trânsito em julgado que assegure igual tratamento aos demais
contribuintes ou, ainda, quando a legislação vigente na data do trânsito em
julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva. As
restrições à compensação da nova legislação devem ser observadas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (CPC); art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002; arts. 41, 81 e 82 da IN RFB
no 1.300, de 2012.

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 382, DE 26 DE DEZEMBRO DE
2014
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EMENTA: COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002; POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em
julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

mesma espécie podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela RFB — exceção feita às contribuições
previdenciárias e tributos apurados na sistemática do Simples Nacional —
quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que assegure
igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão
judicial mais restritiva.
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
Tendo o contribuinte iniciado a execução na via judicial e posteriormente dela
desistido, o direito de compensar prescreve no prazo de cinco anos contados a
partir da homologação da desistência pelo Juízo da execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o
prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso.
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de
Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito
em julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo interrupção
da prescrição em relação ao saldo.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser
objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa ao art. 100
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 100 da CRFB/88; art. 108, I, arts. 168 a 170, e
art. 174, I, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); arts. 460 e 543-C da Lei no 5.869,
de 1973 (CPC); art. 66 da Lei no 8.383, de 1991; art. 39 da Lei no 9.250, de
1995; art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da MP
no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002; arts. 41, 81 e 82 da IN
RFB no 1.300, de 2012; Parecer Normativo Cosit/RFB no 11, de 2014.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6035, DE 12 DE JULHO
DE 2017

ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS LEI No 10.637, de 2002. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Os créditos relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela RFB – exceção feita às contribuições previdenciárias e aos
tributos apurados na sistemática do Simples Nacional – quando a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão
judicial
mais
restritiva.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. As decisões judiciais que reconhecem o indébito
tributário não podem ser objeto de pedido administrativo de restituição, sob
pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal de 1988. SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 382, DE
26 DE DEZEMBRO DE 2014.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, de 1988, art. 100, Lei no 9.430, de 1996, art. 74
e IN RFB no 1.300, de 2012, arts. 41, 81 e 82.

Também através da Nota COSIT no 141, de 23 de maio de 2003, a Receita
Federal entendeu pela possibilidade de aplicação da legislação ulterior mais benéfica ao
contribuinte que aquelas definidas em decisão judicial transitada em julgado.

A Receita Federal publicou, também, a Solução de Consulta 29/COSIT/SRF,
segundo a qual “como regra geral, desde que observadas as restrições previstas na legislação
vigente, os débitos próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

Federal podem ser compensados com os créditos relativos a tributos administrados pela Receita
Federal reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, mesmo que essa decisão tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie”.

Solução de Consulta no 29 - Cosit
Data 30 de março de 2016
Processo Interessado CNPJ/CPF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO APÓS A LEI No 10.637/2002. RESTRIÇÕES. Como regra geral,
desde que observadas as restrições previstas na legislação vigente, os débitos
próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB podem ser compensados com os créditos relativos a tributos
administrados pela RFB reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado, mesmo que essa decisão tenha permitido apenas a compensação com
débitos de tributos da mesma espécie. Entre as referidas restrições da
legislação em vigor cita-se, exemplificativa, mas não exaustivamente, a
impossibilidade de compensar débitos relativos às contribuições sociais
previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212/1991 com créditos relativos aos demais tributos administrados pela
RFB. Dispositivos Legais: CTN, 170; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 26,
parágrafo único; Lei no 8.383/1991, art. 66; Lei no 8.212, art. 89, caput; IN
RFB no 1.300/2012, arts. 41, caput, e 56, caput.

Como se pode ver todos os casos acima se aplicam perfeitamente ao presente
caso.

Sobre o tema ainda, encontrei diversos posicionamentos esclarecendo que as
sentenças transitadas em julgado posteriormente à Lei 10.637/2002 — mesmo na hipótese de
terem autorizado apenas a compensação entre tributos da mesma espécie — poderiam ser
utilizadas pelos contribuintes para a compensação com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Prevaleceu, assim, a aplicação da
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

norma contida em lei a despeito de restrição eventualmente estabelecida em sentença. Tal se
justifica na medida em que o contribuinte pode ter requerido o reconhecimento do seu indébito
em juízo de forma mais restritiva antes da alteração legislativa que veio a permitir a
compensação ampliada. A alteração na legislação e no procedimento de compensação poderia,
portanto, ser aplicada posteriormente.

Ademais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acordão no 9303
002.458, de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Possas, manifestou-se no mesmo sentido:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2002
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. É permitida a
compensação do PIS com outros tributos administrados pela SRF, não
obstante a decisão judicial tenha se apenas permitido à compensação de
COFINS com parcelas da própria COFINS. Recurso Especial do Contribuinte
Provido.

Verifica-se que, no âmbito administrativo, há entendimento consolidado no
sentido de que os créditos relativos a tributos administrados pela RFB, reconhecidos por
sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos
de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados, quando a legislação vigente na data do trânsito em julgado não
tiver sido fundamento da decisão judicial mais restritiva. Por conseguinte, se a decisão judicial
transitada em julgado não tiver sido proferida com base na legislação posterior, esta poderá ser
aplicada, possibilitando o contribuinte de efetuar compensação com débitos de outra espécie.

Quanto ao teor do título judicial em favor da Contribuinte, ressalte-se que o
mesmo, de fato, se restringe ao direito de compensação das parcelas pagas a maior a título do
PIS com o próprio PIS, atendendo somente em parte ao pleito da demandante, que buscava a
compensação dos indébitos do PIS com a COFINS.

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

Contudo, o reconhecimento apenas parcial do direito pela Justiça, frente à
legislação restritiva do direito de compensação à época vigente, não impede seja aludido título
judicial aproveitado para a quitação de outros débitos da recorrente, como autorizado pela
legislação superveniente, não sendo razoável exigir que a decisão judicial admitisse hipótese de
compensação ainda não albergada pela legislação vigente à época da autuação do processo.

Logo, o deferimento administrativo do direito de compensar o crédito judicial
com outros tributos administrados pela Receita Federal não importa em desobediência à decisão
judicial, mas tão somente uma justa adequação do direito da interessada às ulteriores e mais
amplas possibilidades de quitação de tributos mediante compensação.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no Resp. 1.137.738, no sentido de
que o contribuinte pode proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, de acordo
com as normas posteriores, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação
dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que
atendidos os requisitos próprios.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART.543C, DO CPC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS.
LEI 8.383/91. LEI 9.430/96. LEI 10.637/02. REGIME JURÍDICO VIGENTE À
ÉPOCA
DA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA.
LEGISLAÇAO
SUPERVENIENTE.
INAPLICABILIDADE
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL. ART.170A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇAO. MAJORAÇAO.
SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇAO DO ART.535 DO CPC NAO
CONFIGURADA.
[...]
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez
primeira, versou o instituto da compensação na seara tributária, autorizou
apenas entre tributos da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da
Secretaria da Receita Federal (artigo 66).
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

3. Outrossim, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Seção intitulada
"Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições", determina que a
utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal (artigo
73, caput), para efeito do disposto no artigo 7o, do Decreto-Lei 2.287/86.
[...]
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente em
vigor) sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos
compensáveis, na esteira da Lei 9.4300/96, a qual não mais albergava esta
limitação.
7. Em consequência, após o advento do referido diploma legal, tratando-se de
tributos arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal
tornou-se possível a compensação tributária, independentemente do destino de
suas respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de
declaração na qual constem informações acerca dos créditos utilizados e
respectivos débitos compensados, termo a quo a partir do qual se considera
extinto o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, que se deve operar no prazo de 5 (cinco) anos.
[...]
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de
que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime
jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa
julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista inarredável requisito do
prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo,
ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos
créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores,
desde que atendidos os requisitos próprios (EREsp488992/MG).

Por fim, tal matéria já não suporta mais dissídio ante os termos do enunciado da
Súmula CARF 152, que transcrevo:

Súmula CARF 152
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.000105/2004-42

Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por
ocasião de sua realização.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, com retorno a unidade preparatora/origem para apreciação do mérito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital